Tribunal: TJDFT
Processo: 0724566-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724566-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TATIANA MOURA COELHO RECORRIDO: EDSON ANTÔNIO DA SILVA DANIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos. 1.1. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. 2. Dispõe o art. 833, IV, do CPC, que são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3o deste artigo". 2.1. Em razão de tais verbas terem natureza alimentar e de assegurarem ao indivíduo as condições mínimas de existência, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, tem-se interpretado o referido dispositivo no sentido de que tais verbas possuem proteção especial, diante da expressa vedação legal. 2.2. Restando inequívoco que a penhora de uma das contas da agravante recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que, como dito, a verba salarial e/ou remuneração estaria blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Recurso parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, porque são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. Nesse sentido, aponta dissenso pretoriano com a mera transcrição de diversas ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. O recorrido requer, por intermédio da petição de ID 32796373 – Pág. 1, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM (OAB/DF 16.619). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC, e em relação à respectiva divergência jurisprudencial. Isso porque a Corte Superior entende que, para “Derruir a afirmação contida no decisum atacado, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores caderneta de poupança, conforme pretende a recorrente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1837317/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 26/8/2021). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021); b) não realização do cotejo analítico (AREsp 1537682/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a EDSON ANTÔNIO DA SILVA DANIEL sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM (OAB/DF 16.619). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015